Tribunal: TJDFT
Processo: 0709151-79.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 3a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0709151-79.2020.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: GUILHERME ALEXANDRE GOMES DA SILVA IMPETRANTE: HÉLIO RAMOS MARTINS JÚNIOR AUTORIDADE: JUIZO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL DE SAMAMBAIA DESPACHO A liminar foi indeferida no plantão judicial pela e. Desembargadora Sandra De Santis (ID 15619392). Assim, solicitem-se informações da autoridade coatora. Com a resposta, encaminhem-se os autos à Procuradoria de Justiça Criminal para manifestação. Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília-DF, 28 de abril de 2020 12:18:29. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator